Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), WASHINGTON COUTINHO CARDOSO - CPF: 859.454.551-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial em nome do executado por meio de sistemas informatizados, sob o fundamento de que a localização de bens é ônus exclusivo da parte exequente.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas de pesquisa conveniados com o Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

É desnecessário o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas Infojud, Infoseg, SREI, SNIPER dentre outros, visando à localização de bens do devedor.

Quanto aos demais pedidos, inclusive de expedição de ofícios, entendeu-se que as medidas já deferidas são, no momento, suficientes para assegurar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para localização de bens do devedor prescinde de demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022911-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024; TJMT, RAI no 1009135-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025; TJMT, RAI n.o 1030288-91.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Washington Coutinho Cardoso, determinou a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 dias, bem como indeferiu as pesquisas solicitadas, considerando que a busca patrimonial do executado cabe à exequente.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que o executado foi citado eletronicamente após diversas tentativas frustradas de citação presencial e, desde então, não comunicou eventual mudança de endereço, frustrando o regular andamento da execução. Aduz que produziu todos os esforços extrajudiciais na busca por bens passíveis de constrição, contudo, sem êxito, razão pela qual se faz necessária a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário.

Segue afirmando que a decisão impugnada contraria jurisprudência consolidada, a qual reconhece a legalidade da pesquisa patrimonial mediante sistemas como INFOJUD, SNIPER, ONR PENHORA ONLINE, INFOSEG, CNIB, CCS, PREVJUD, CAGED E INSS, entre outros, além de expedição de ofícios, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências pelo credor. Menciona que a negativa da utilização de tais ferramentas viola os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação, comprometendo a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer a
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 274205879).

As informações foram prestadas (id. 274989360), mantendo a decisão.

Contraminuta recursal acostada no id. 286811861, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de Washington Coutinho Cardoso, visando o recebimento do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o – 2016000836 – Modalidade Empréstimo, no valor atualizado de e R$ 48.258,72 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Durante o curso do processo, a exequente postulou pela pesquisa e localização de bens em nome do agravado, sendo indeferido pelo douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a busca de patrimônio do executado cabe à parte exequente, não se justificando que a parte autora transfira este ônus ao Judiciário (id. 184812120 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a decisão impugnada contraria jurisprudência consolidada, a qual reconhece a legalidade da pesquisa patrimonial mediante sistemas como INFOJUD, SNIPER, ONR PENHORA ONLINE, INFOSEG, CNIB, CCS, PREVJUD, CAGED E INSS, entre outros, além de expedição de ofícios, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências pelo credor.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente, é de se registrar o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado, no sentido de que não se exige o exaurimento de vias extrajudiciais como condição para a utilização dos sistemas informatizados de busca patrimonial mantidos mediante convênios institucionais entre o Poder Judiciário e órgãos públicos, como o INFOJUD,

INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente
”.
(RAI n.o 1022911-69.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.11.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).
” (RAI n.o 1030288-91.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

(RAI n.o 1000581-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2023 - destaquei).

Esse entendimento decorre da interpretação conjunta dos artigos 797 e 798 do CPC, do princípio da efetividade da execução e do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).

Ainda, quanto ao SNIPER, esta Câmara já firmou o entendimento de que, desde a sua implementação, é cabível a utilização dessa ferramenta, sem necessidade de demonstração de exaurimento de diligências convencionais.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa
, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.
” (RAI n.o 1019684-71.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.09.2024 - destaquei).

Contudo, em relação ao CNIB, prevalece o entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens é cabível após comprovado o esgotamento prévio das medidas executivas típicas (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD etc.), o que não ocorreu no caso.

É o que se extrai dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS
– INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica,
a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial (Inteligência do artigo 797 do CPC).

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
”

(RAI n.o 1009135-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025 - destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas.

Recurso parcialmente provido
.” (RAI n.o 1013108-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.07.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD –

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC

– INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.
(...).
” (RAI n.o 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2024 - destaquei).

Quanto aos demais pedidos de expedição de ofícios – CAGED, INSS, MTE/RAIS, PREVJUD, INDEA/MT, SIGMA, SINARM, CETIP, CBLC, SUSEP e Cartórios de Registro de Imóveis, entendo que não há, por ora, razão para o seu deferimento, uma vez que as medidas já deferidas são, neste momento, suficientes para assegurar a efetividade da execução e a localização de eventuais bens passíveis de constrição.

Além disso, é imperioso destacar que o deferimento sucessivo de novas medidas excepcionais de localização de bens deve observar, de forma rigorosa, os princípios da racionalidade processual, da proporcionalidade e da progressividade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências que, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, podem ser, em muitos casos, realizadas diretamente pela própria parte exequente mediante pagamento de emolumentos.

Nesse mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ADICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: O deferimento de medidas excepcionais de pesquisa patrimonial, como acesso aos sistemas SREI, DOI, DECRED e SPED, exige a prévia demonstração do esgotamento das diligências ordinárias.

A execução deve observar critérios de racionalidade e progressividade, sendo incabível a adoção de novas providências enquanto pendentes de conclusão outras anteriormente deferidas
.”
(RAI n.o 1003605-80.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser parcialmente reformada, para deferir o pedido de busca de informações junto aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER. Ressalto, entretanto, que a efetivação de tais diligências deve observar o disposto na Lei Estadual no 11.077/2020, a qual disciplina as custas, despesas e emolumentos devidos pelos atos processuais praticados no âmbito do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso, cujo ônus financeiro decorrente da consulta deve ser suportado pela parte requerente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025